Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIANÇA NÃO DEVOLVIDA À MÃE APÓS PERÍODO DE FÉRIAS COM O PAI. MUDANÇA DA GUARDA FÁTICA. UNILATERALMENTE. NOVA MUDANÇA. NÃO RECOMENDADA. INFANTE COM EPISÓDIOS DE CRISES CONVULSIVAS. TRANSTORNO DE ANSIEDADE. OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, CPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado.
2. Tratando-se de interesse de criança no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).
3. Em regra, a mudança da guarda fática de modo unilateral pelo genitor, que não devolve a filha ao final das férias escolares e, ainda, a matricula em outra instituição educacional, atenta contra o interesse da menor, porquanto põe em risco sua formação e saúde mental.
4. Com efeito, a alteração de guarda requer um procedimento judicial específico, como pontuado pelo Juízo de origem. Todavia, na hipótese dos autos, observou-se, em sede liminar, do contexto familiar tumultuado vivenciado pela infante, que uma nova mudança, abrupta, em sua rotina, sem que antes os interesses sub examine se submetam a uma análise mais aprofundada por meio de dilação probatória, poderia agravar ainda mais seu quadro clínico, já tão abalado, com episódios de “crise convulsiva, com provável causa por transtorno de ansiedade,” conforme avaliação neurológica, parecer psicológico e relatório situacional elaborado pelo Conselho Tutelar de Vicente Pires.
5. Deste modo, por ora, deve-se aguardar a instrução processual, em estreita observância ao melhor interesse da criança, devendo, ambos os genitores, preservar a criança do conflituoso processo de revisão de guarda e respeitar a condição de desenvolvimento da infante, a fim de que ela possa evoluir em sua condição psicológica e educacional, sendo certo que a plena convivência com os pais, de maneira sadia e contínua, constitui elemento essencial para o adequado desenvolvimento dos filhos.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.